Tribunal: TJBA
Processo: 8075142-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075142-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IARA SILVIA LAGO SWAN Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA E PENHORA EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. HIATO PROCESSUAL DE DEZ ANOS. PARALISAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 566 DO STJ (RESP 1.340.553/RS). PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, INCISO IV, DA LEI 8.009/90. CONDIÇÃO DE IDOSA E HIPOSSUFICIENTE QUE NÃO OBSTA A CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Iara Silvia Lago Rivera contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução Fiscal movida pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e taxas. A recorrente alega prescrição intercorrente devido à paralisação do feito entre 2012 e 2022 e sustenta a impenhorabilidade de sua residência por ser bem de família. A decisão agravada afastou a prescrição por entender que a demora decorreu do mecanismo judiciário e manteve a penhora ante a natureza da dívida tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar se a paralisação do processo por falha da serventia judicial, sem intimação do credor para impulso, configura prescrição intercorrente à luz do Tema 566/STJ; e (ii) determinar se a proteção do bem de família é oponível à execução de créditos tributários oriundos do próprio imóvel (IPTU). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento esvazia a utilidade do Agravo Interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo, operando-se a perda superveniente de objeto. 2. Segundo o Tema 566 do STJ, o prazo de prescrição intercorrente não corre quando a paralisação do feito é imputável exclusivamente ao Judiciário. No caso, os autos aguardavam certificação e conclusão cartorária, incidindo a Súmula 106 do STJ. 3. A Lei nº 8.009/90, em seu art. 3º, IV, estabelece expressamente que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica em cobranças de impostos prediais ou taxas devidas em função do próprio imóvel. A natureza propter rem da obrigação autoriza a penhora, independentemente da condição de hipossuficiência da executada. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Agravo Interno PREJUDICADO, e Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora na tramitação processual decorre de falha exclusiva da máquina judiciária, sem desídia do exequente (Súmula 106 do STJ). 2. A impenhorabilidade do bem de família é excepcionada quando a execução fiscal visa à cobrança de IPTU e taxas incidentes sobre o próprio imóvel, conforme o art. 3º, IV, da Lei 8.009/90. DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS: CTN, art. 174; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, IV; CPC, arts. 931, 934, 1.015 e 1.017. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); STJ, Súmula 106; TJ-BA, AI 8029207-58.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075142-82.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, IARA SILVIA LAGO RIVERA, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, e, no mais, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA